Tribunal: STF
Processo: HC 248967
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Paulo Tiago dos Santos impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO TRANSLOADING. AGENTE QUE PARTICIPAVA NO NÚCLEO DE LIDERANÇA. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a prisão preventiva de investigado por suposto envolvimento em crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico, financiamento ao tráfico e comércio ilegal de armas, no contexto da Operação "Transloading". 



    2. A decisão recorrida baseou-se em indícios de participação do agravante no núcleo de liderança do grupo criminoso, com função de distribuição e comercialização de drogas em Teresina/PI. 



    3. O agravante alega ausência de comprovação de autoria e materialidade delitiva, bem como condições pessoais favoráveis que justificariam a revogação da prisão preventiva. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante é justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, diante dos indícios de participação em organização criminosa. 



    5. Outra questão é se as condições pessoais favoráveis do agravante, como endereço fixo e ocupação lícita, são suficientes para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. 



    III. Razões de decidir 



    6. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos delitos e na necessidade de interromper a atividade criminosa, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. 



    7. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva, dada a periculosidade evidenciada pela investigação. 



    8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta que a prisão preventiva é justificada quando há indícios concretos de participação em organização criminosa. 



    IV.AGRAVO DESPROVIDO.



    (RHC 204.257 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente. Subsidiariamente, “postula a aplicação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública em razão de suposta atuação em organização criminosa, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado: 



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 196-202):



    [...]



    Como se pode observar, o Tribunal de origem — instância adequada ao exame do acervo fático-probatório dos autos — concluiu que a manutenção da prisão seria necessária para a garantia da ordem pública em razão de o recorrente supostamente estar envolvido com grupo criminoso atuante no tráfico de drogas, desempenhando as funções de distribuição e comercialização de entorpecentes.



    [...]



    No caso dos autos, trata-se de grande operação que investiga um grupo criminosa atuante no tráfico internacional de drogas o que demonstra a necessidade da segregação dos envolvidos. (grifei)



    Ressalte-se que tal entendimento – cabimento da prisão preventiva em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).



    Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    [...]



    2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.



    (HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.



    (HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação de prisão preventiva do paciente. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente